Tribunal: TJSP
Processo: 2172222-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 – Decisão que indeferiu pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD – Reforma do r. decisório – Tentativas de localização de bens que resultaram infrutíferas – Medida prevista no art. 782, § 3o, do CPC, aplicável subsidiariamente à Execução Fiscal –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 – Decisão que indeferiu pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD – Reforma do r. decisório – Tentativas de localização de bens que resultaram infrutíferas – Medida prevista no art. 782, § 3o, do CPC, aplicável subsidiariamente à Execução Fiscal – Observância, outrossim, ao Termo de Cooperação Técnica no 20/2014, firmado pelo CNJ e a Serasa Experian, criando o sistema SERASAJUD – Inexistência, outrossim, de obrigatoriedade do protesto da CDA pela Fazenda Pública, conforme constou no "decisum" agravado – Observância aos Princípios da Celeridade Processual e da Efetividade da Prestação Jurisdicional – Recurso provido com determinação.